Tribunal: STF
Processo: RE 1417980
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



 O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Mandado de Segurança Incidência de ITCMD sobre transmissão causa mortis relativa a bem localizado no exterior Cobrança com fulcro no art. 4.º da Lei Estadual n.º 10.705/00 Inadmissibilidade Instituição do imposto que necessita de edição de lei complementar federal ainda não editada Dispositivo da lei estadual declarado inconstitucional pelo Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Questão decidida pelo C. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral n.º 825, cuja modulação de efeitos não se aplica a este caso Concessão da ordem que se impõe Sentença mantida Recursos desprovidos”.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 155, I, parágrafo 1º, II e III, “b”; e 24, I, parágrafo 3º, da Constituição Federal e 34, parágrafos 3º e 4º do ADCT.



    A parte recorrente sustenta que a Constituição Federal ao atribuir as competências tributárias concorrentes, conferiu aos seus destinatários competência plena, ou seja, o direito à instituição efetiva desse tributo, sem subjugá-lo à prévia existência de lei complementar. Isto seria inequívoco frente ao que estabelece o art. 24 do texto constitucional.



    Aduz que é legítima a exigência do tributo, haja vista que ao tempo do fato gerador não havia sido solucionada pelo Supremo Tribunal Federal a questão objeto do Tema 825 da repercussão geral, e em atenção à segurança jurídica, e tendo em vista que ainda não foi publicado o acórdão proferido no RE 851.108/SP, tampouco transitado em julgado, os seus efeitos não podem abarcar este processo.



    Assevera que diante da omissão do legislador federal, o Estado precisou aplicar ao longo dos anos a Legislação fruto de sua competência suplementar para legislar sobre normas gerais (art. 24, § 2º, CF/88) e como não existe lei federal sobre normas gerais o recorrente reputou ter exercido a competência legislativa plena, para atender suas peculiaridades (§3º).



    Por fim, requer o provimento do recurso extraordinário, observando-se a modulação dos efeitos da tese fixada no precedente RE 851.108/SP, para, ao fim e ao cabo, denegar a ordem e, assim, possibilitar a exigência do ITCMD no caso dos autos.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem aplicou corretamente o entendimento proferido no julgamento do RE 851.108/SP (Tema 825/RG) e as diretrizes relativas à modulação dos efeitos da decisão estabelecida na fixação da tese, elaborada nos seguintes termos:



    “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional.”



    A modulação dos efeitos restou assim firmada:



    “Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente.



    Para melhor compreensão, vale transcrever as conclusões do acórdão recorrido no ponto:



    E, em que pese tenha havido modulação de efeitos no sentido de que tal decisão teria eficácia prospectiva, isto é, ex nunc, aplicando-se referido entendimento apenas aos casos posteriores à publicação do v. acórdão proferido em sede de embargos de declaração (20.04.2021), houve ressalva expressa quanto às ações pendentes de conclusão até aquele momento, como é o caso dos autos, cuja impetração se deu em 04.03.2021, tal como bem apontado na r. sentença.



    Como se vê, tal entendimento encontra-se em harmonia com o precedente vinculante constante do Tema 825/RG.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente